Tribunal: STF
Processo: ARE 1372748
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO DEFICIENTE. PACIENTE. FALECIMENTO. DANO. NEXO CAUSAL. CONSTATAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interposto pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - FUFMS (edoc 119) contra inadmissão do recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) pelo qual reformada sentença para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em favor de familiares de paciente falecida em hospital universitário público, sem o devido atendimento médico.



    2. O recurso extraordinário veio aparelhado em suposta violação do arts. 5º, XXXV e LV, 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que:



    a) omisso e obscuro o acórdão recorrido ao não se manifestar acerca de questões relevantes para o deslinde da causa apontadas nos embargos;



    b) equacionada a controvérsia contra a prova pericial que atestara a disponibilização de todos os recursos terapêuticos necessários ao tratamento da Sra. Célia Ribeiro de Lima, bem assim a condição crítica da paciente como fator determinante de seu óbito.



    3. Inadmitido o apelo com base na Súmula nº 279/STF (edoc 115).



    4. No presente agravo em recurso extraordinário (edoc 119), a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (FUMS) pontua ser desnecessário o reexame do acervo fático-probatório, pois, eminentemente jurídica a discussão.



    5. É o relatório.



    6. Decido.



    7. Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    8. Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    9. Não se divisa a alegada negativa de prestação jurisdicional. A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) não impõe, ao órgão julgador, o dever de discorrer verticalmente sobre todos os argumentos esgrimidos, quando declinada fundamentação suficiente ao equacionamento da demanda. A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano (ARE nº 1364905 AgR, de minha Relatoria, DJE de 18.4.2022).



    10. Na hipótese, constatada a responsabilidade do ente público à luz das provas coligidas, consoante se extrai do seguinte excerto do acórdão recorrido (edoc 66, pg. 5):



    No caso em apreço, embora os exames médicos realizados na vítima demonstrassem a gravidade do seu estado de saúde, a parte ré apenas solicitou vaga na UTI do próprio Hospital Universitário, não tendo, por sua vez, diligenciado em outros hospitais públicos ou privados. A vítima, então, continuou a ser atendida no pronto socorro médico, até falecer, oito dias depois da sua internação.



    [...]



    In casu, restou comprovado o dano de ordem extrapatrimonial experimentado pelos autores, qual seja, o falecimento de um ente querido, bem como a conduta lesiva da parte ré, consubstanciada na prestação deficitária dos serviços médicos prestados à vítima.



    11. No tocante ao não acolhimento integral das conclusões da perícia, consabido inexistir hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada (RE nº 1199560 AgR/SP, de minha Relatoria – Primeira Turma – DJE de 25.6.2019). A teor do acórdão recorrido, verifico justificado o afastamento da prova pericial, ante a efetiva constatação da falha no fornecimento de terapia intensiva indispensável à paciente.



    12. Lado outro, rememoro já ter esse Supremo Tribunal assentado a obrigatoriedade de o Estado reparar os danos decorrentes da prestação deficitária de serviços médicos em hospital público:



    RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO HOSPITAL PÚBLICO QUE INTEGRAVA, À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO DEVER DE INDENIZAR, A ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA ESTATAL QUE DECORRE, NA ESPÉCIE, DA INFLIÇÃO DE DANOS CAUSADA A PACIENTE EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE ATIVIDADE MÉDICO-HOSPITALAR DESENVOLVIDA EM HOSPITAL PÚBLICO LESÃO ESFINCTERIANA OBSTÉTRICA GRAVE FATO DANOSO PARA A OFENDIDA RESULTANTE DE EPISIOTOMIA REALIZADA DURANTE O PARTO OMISSÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM REFERIDO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR, NO ACOMPANHAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS RESSARCIBILIDADE DOUTRINA JURISPRUDÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (AI nº 852237 AGR/RS, Rel. Min. Celso de Mello Segunda Turma - DJE de 09.09.2013).



    13. Nessa esteira, a análise de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo – art. 37, § 6º, da CF/88 – envolveria novo exame dos fatos à luz das provas produzidas, providência incompatível com a presente via recursal (Súmula nº 279/STF). A propósito, confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1334005 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1.10.2021).



    14. Nesse sentir, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    15. Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora